Tribunal: TJDFT
Processo: 0714011-09.2023.8.07.0004
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. UTILIZAÇÃO DE UMA DAS CAUSAS DE AUMENTO NA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não vinga a tese absolutória, quando a prova dos autos é segura e harmoniosa quanto à autoria e materialidade do delito.
2. O simples fato de não terem sido coletadas impressões digitais do apelante não é capaz de infirmar a certeza da autoria, calcada nos reconhecimentos realizados.
3. O reconhecimento de pessoa através de fotografia é meio de prova idôneo e não encontra vedação legal, especialmente quando corroborado pelos demais elementos probatórios constantes dos autos. Precedentes.
4. Presentes duas causas de aumento de pena, no crime de roubo, permite-se a utilização de uma delas como circunstância judicial desfavorável, permanecendo a remanescente para configurar o tipo circunstanciado.
5. O aumento na segunda fase, ante a presença da agravante da reincidência, na fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena estabelecida na primeira fase, está em consonância com a jurisprudência deste Colendo Tribunal.
6. Recurso conhecido e não provido.